Tribunal: TJPA
Processo: 0001032-44.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001032-44.2003.8.14.0301

APELANTE: ACROPOLE CONSTRUCOES CIVIS E ARQUITETURA LTDA

APELADO: VANIA REGINA ZOGHBI COELHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001032-44.2003.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: ACRÓPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA.

ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR – OAB/PA 1569

APELADA: VÂNIA REGINA ZOGHBI COELHO

ADVOGADOS: ALBERTINI ÚLTIMO DA ROCHA ATHAYDE – OAB/PA 7636 e ROBERT ZOGHBI COELHO – OAB/SP 261156

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR CONCLUSÃO DA OBRA A QUANDO DO AJUIZAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS IMPUTADOS À RÉ SÃO BEM ANTERIORES AO EVENTO. PREFACIAIS RECUSADAS.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
LAUDO PERICIAL ATESTANDO OS DANOS DECORRENTES DE QUEDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SOBRE O IMÓVEL DA AUTORA E A INOBSERVÂNCIA DA METRAGEM MÍNIMA DE AFASTAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ACRÓPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA., objetivando a reforma da sentença (Id. 1830977) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a
Ação de Nunciação de Obra Nova
ajuizada por
VÂNIA REGINA ZOGHBI COELHO, convertendo o pedido de demolição em perdas e danos, equivalente a 10% (dez por cento) do valor do imóvel.

Nas razões recursais (Id. 1830979), a apelante arguiu, preliminarmente, o descabimento da ação, visto que a obra em questão – Edifício Blumenau – já se encontrava concluída antes do ajuizamento e, posteriormente, a casa em que residia a autora foi destruída pelo desabamento do Edifício Real Class. No mérito, sustentou a ausência de indicação dos efetivos prejuízos sofridos pela autora; a existência de laudo pericial inconclusivo e genérico; a comprovação de cobertura de proteção sobre a casa da autora; a falta de comprovação de queda de material de construção; a não ocorrência de dano pelo mero desconforto decorrente da realização de obras; a observância da distância mínima exigida pela legislação e a incorreção do valor atribuído ao imóvel da autora. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A autora apresentou contrarrazões (Id. 1830982
).

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO.

A apelante arguiu a carência da ação pela perda superveniente do interesse processual, visto que a obra foi concluída e, no curso do processo, a casa em que a autora residia foi destruída na ocasião do desabamento de edifício que se encontrava em construção no terreno contíguo, fato ocorrido em 29/01/2011.

A ação foi ajuizada em 20/01/2003 (Id. 1830878, p. 3) e a obra do Edifício Blumenau foi concluída no ano seguinte, sendo expedido o "habite-se" em 05/04/2004 (Id. 1830897, p. 4), razão pela qual
não se configura a carência da ação,
sendo que,
em caso de procedência, com o reconhecimento do abuso do direito de construir, é cabível a conversão em perdas e danos (art. 1.312 do CC).

Tampouco se constata a perda do objeto pelo
perecimento da casa da autora na ocasião do desabamento do Edifício Real Class, fato ocorrido em 29/02/2011 e objeto dos processos de nº
0010292-67.2011.8.14.0301 e 0021284-53.2012.8.14.0301 movidos pela apelada
, uma vez que os danos imputados à apelante compreendem período muito anterior, não havendo a perda superveniente do interesse processual da presente ação.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

A autora alegou, na exordial (Id. 1830878, p. 5 e seguintes), que no ano de 2001 a ré iniciou a construção de um edifício residencial no terreno confinante, ocasionando quedas constantes de materiais de construção, poluição sonora e do ar. Afirmou que sua filha apresenta problemas psiquiátricos e faz uso de remédios controlados, necessitando de um ambiente tranquilo e arejado para que possa se tratar adequadamente, e a ré instalou uma cobertura de madeira que protegia apenas parcialmente a casa. Argumentou que a obra não observou o afastamento lateral mínimo de 2,5m (dois metros e meio).

Em contestação (Id. 1830883), a ré afirmou que completou a cobertura de proteção e que observou todos os parâmetros legais para a construção do edifício, que foi autorizada pela prefeitura municipal.

Conforme o laudo da perícia judicial produzida nos autos, datado de 10/06/2003 (Id. 1830888, p. 26 e seguintes), a construção não observou a distância mínima exigida pela Lei Complementar Municipal nº 02/99, de 2,5m (dois metros e meio). O perito constatou metragens de 1,91m (um metro e noventa e um centímetros) e 1,90m (um metro e noventa centímetros), bem como afirmou expressamente que não foi observada a metragem mínima de afastamento lateral. Em respostas a outros quesitos, o perito atestou que a obra nunciada causou prejuízos ao imóvel da autora pela queda de materiais de construção, sendo observados focos de infiltração de águas pluviais e pisos sujos, trincados e manchados em decorrência de materiais de construção que se desprenderam da obra, além de que a cobertura do telhado protegia apenas parcialmente o imóvel, de forma que os ambientes da residência voltados para a área limítrofe com o edifício tiveram a sua utilização prejudicada.

Portanto, não prosperam os argumentos da apelante, visto que o laudo indicou, de forma conclusiva e específica, os efetivos prejuízos sofridos pela parte autora, corroborando as alegações apresentadas na petição inicial. A situação não se tratou de simples desconfortos inerentes à realização de uma obra, mas decorreu da inobservância dos parâmetros legais de afastamento mínimo e da cobertura insuficiente sobre o imóvel da autora, de forma que é cabível a indenização por perdas e danos.

Quanto ao valor atribuído ao imóvel da autora pelo laudo (Id. 1830888, p. 30), de R$ 314.000,00 (trezentos e catorze mil reais), este não foi impugnado pela ré na fase de conhecimento, não cabendo fazê-lo no recurso, em razão da preclusão.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que fixados pela sentença no percentual máximo (art. 85, § 2º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024